Tribunal: TCU
Processo: 015.049/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1653/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2336/2015-TCU-Plenário (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em cumprimento a determinação constante do item 9.2.1; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Polícia Rodoviária Federal; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 031.490/2013-1 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 015.049/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.